Tribunal: TJDFT
Processo: 0722709-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722709-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES AGRAVADO: AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27322137) interposto por IANA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por AX CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA EIRELI – ME em desfavor da agravante, rejeitou a objeção de pré-executividade de ID 95914857 (processo referência) e determinou a conversão do bloqueio de numerário assentado no édito de ID 94022747 (processo referência) em penhora. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 97133332 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Cumprimento de Sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. DEFIRO o pleito de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD. Em face do bloqueio ora realizado, INTIME-SE a parte executada, na pessoa do seu advogado ou, inexistente este, pessoalmente, para impugnação ao bloqueio, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC). Havendo impugnação, ou transcorrido o prazo sem manifestação, VENHAM conclusos para os fins do artigo 854, §§ 4o e 5o, do CPC. I. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito Inconformada, pleiteia a agravante o reconhecimento da irregularidade do bloqueio ultimado, sob a alegação de que o montante ambicionado pela exequente, mantido em cadernetas de poupança, ostenta natureza impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Assevera que o numerário constrito, equivalente a R$ 1.173,28 (mil, cento e e setenta e três reais e vinte e oito centavos), é inferior ao limite assentado no aludido preceptivo, pugnando pelo imediato levantamento da penhora deferida. Argumenta que as transações financeiras constantes do extrato de ID 95914859 (processo referência) se referem a despesas indispensáveis à sua sobrevivência, não havendo se falar em desvirtuamento da proteção outorgada às quantias mantidas em conta poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Pleiteia a incidência à espécie, conforme precedentes exarados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), dos ditames do art. 833, X, do CPC, preceptivo dedicado às verbas depositadas em cadernetas de poupança. Entende que a manutenção do decisório combatido encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, III, da Carta Magna, além de atentar contra os comandos do art. 8o do Código de Ritos. Pugna pela reforma da r. decisão, com o consequente desbloqueio da monta aprisionada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma processual civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento de apenas parcela da medida judicial de urgência postulada. Do afastamento da regra da inalcançabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos Sabe-se que a regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. Da detida leitura dos autos eletrônicos verifica-se que o valor referente a R$ 1.173,28 (mil, cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos) se encontra retido em contas bancárias mantidas junto a instituições financeiras diferentes. Extrai-se do demonstrativo de ID 97133341 (processo referência) que, enquanto R$ 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos) da soma represada se submetem à responsabilidade de Nu Pagamentos S.A., outros R$ 1.154,12 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e doze centavos) daquele total se encontram sob custódia da Caixa Econômica Federal. Deveras, a alegação de que os R$ 19,16 (dezenove reais e dezesseis centavos) indicados no impresso de ID 97133341 (processo referência) desfrutam da proteção consagrada no art. 833, X, do CPC não merece prosperar, eis que o aludido montante se encontra depositado em conta de pagamentos, equivalente a conta corrente, e não em caderneta de poupança, como exige o preceptivo em comento. Os remanescentes R$ 1.154,12 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e doze centavos), sob litígio nos presentes autos, embora mantidos em conta poupança, identificada sob o código treze, conforme a imagem digital de ID 95914859 (processo referência), tampouco são alcançados pelas prerrogativas invocadas pela executada. Ante a constatação de que a conta poupança indicada no documento de ID 95914859 (processo referência) foi utilizada, como se conta corrente fosse, para o pagamento de boletos e transferências instantâneas de valores, forçoso reconhecer o desvirtuamento do seu uso e a descontinuação do manto protetivo que recaía sobre as verbas ali acumuladas. Não pairam dúvidas, assim, que a soma bloqueada, na seara ordinária, equivalente a R$ 1.173,28 (mil, cento e e setenta e três reais e vinte e oito centavos), não usufrui do atributo da impenhorabilidade indicada no art. 833, X, do CPC/2015. Da natureza salarial das verbas vindicadas pela credora De acordo com os comprovantes de rendimentos de IDs 94649443 e 94649444 (processo referência), constata-se que os R$ 1.495,00 (mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) e R$ 1.396,60 (mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), integralidade da verba salarial auferida pela demandada, respectivamente, nos meses de abril e maio do corrente ano, se equiparam, de forma aproximada, ao crédito objeto do bloqueio indicado no decisório de ID 94022747 (processo referência), correspondente a R$ 1.173,28 (mil, cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Cumpre esclarecer que a ré, segundo os dados constantes do demonstrativo fiscal de ID 94653205 (processo referência), expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em cotejo com aqueles insculpidos nos espelhos de consulta aos sistemas eletrônicos colocados à disposição deste Tribunal de Justiça e juntados aos autos sob os IDs 94234446, 60795208, 61201645, 54217926, 54217927 e 54217928 (processo referência), não dispõe, até o momento, de quaisquer bens, receitas ou direitos penhoráveis, distintos da sua renda salarial. Da mitigação da regra da impenhorabilidade de penhora de salário Sabe-se que o tema da penhora de percentual do salário do devedor, após a entrada em vigor da nova ordem processual civil, foi objeto de intenso debate jurisprudencial. Em atenção aos parâmetros fixados no regramento processual civil, defendi, em outras oportunidades, a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho. Todavia, melhor refletindo sobre o assunto, reconheço que a aludida regra não se mostra absoluta, admitindo abrandamento em determinadas situações. Segundo a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que, salvo as exceções legais, proventos e vencimentos, até o teto de cinquenta salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, IV, do CPC/2015. Acrescente-se que, de acordo com a Corte Especial do STJ, a vedação à retenção de verbas salariais pode ser afastada desde que a restrição imposta ao inadimplente não comprometa sua dignidade pessoal ou familiar. Desse modo, ante a delimitação de critérios mais claros, sobretudo, junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete maior da legislação federal, achei por bem, reconsiderando meu entendimento, admitir a constrição. A respeito da matéria, trago os seguintes julgados da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, convém colacionar arestos desta egrégia Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352960, 07115669820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT.STJ 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1348602, 07525506120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a análise da situação fática relatada demonstra que a devedora, ocupante do cargo de orientadora social em instituição privada de ensino, obteve, em maio de 2021, salário líquido de R$ 1.396,60 (mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta centavos), conforme o demonstrativo de pagamento de ID 94649444 (processo referência). Em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consagrados no art. 8o, do CPC/2015 e norteadores da atuação jurisdicional, entendo que a constrição de 20% (vinte por cento) da renda líquida da executada não irá comprometer sua subsistência digna e de sua família. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para, reformando o édito de ID 97133332 (processo referência), limitar a penhora deferida a 20% (vinte por cento) dos rendimentos salariais auferidos pela ré, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao nobre Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador